Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-51.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO. ASSESSORIA. LICITAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que argui, preliminarmente, a nulidade do julgado, diante do cerceamento de defesa. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. A controvérsia dos autos reside na pretensão do autor, ora recorrido, de cobrar pelos serviços prestados à ré, ora recorrente, no tocante à assessoria realizada na análise documental em processo licitatório em que a mesma sagrou-se vencedora.
4. A sentença abordou os aspectos necessários ao convencimento do juiz, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância da recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa por não terem sido produzidas provas orais, haja vista que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção das provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, facultando ao juiz proferir decisão com base exclusivamente nos documentos juntados e, assim, entendendo pela prescindibilidade de provas a serem produzidas, autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do previsto no art. 355, I do CPC. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil (Lei n. 10.406/2002).
6. A recorrente sustenta que os pagamentos concernentes ao serviço de assessoria prestado pelo autor, ora recorrido, são indevidos, pois não se sagrou vencedora no processo licitatório. Tal alegação, contudo, não se coaduna com as provas acostadas aos autos.
7. Dos autos consta que o edital de pregão no 53180.002015/2017-54 (ID 14484161,pag. 09) teve resultado favorável à recorrente, tendo sido adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa recorrente, conforme se infere dos documentos juntados à inicial e da ata de registro de preços assinada pela ré, após a homologação e adjudicação do lote 3, objeto do aludido edital dos Correios (ID 14484212, pags. 01 e 02).
8. Escorreita a sentença em condenar a empresa ré, ora recorrente, ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor do contrato oriundo da licitação, modalidade pregão, ao autor, ora recorrido.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.55, Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).